Tribunal: TJBA
Processo: 8077255-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077255-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. L. P. e outros

Advogado(s)
:
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DE CARÁTER IRRECORRÍVEL.
DESPACHO AGRAVADO APENAS DETERMINA O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE BENS ANTERIORMENTE DEFERIDA, QUE NÃO FOI IMPUGNADA
. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8044759-58.2024.8.05.0000.1
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

e Agravado

B. L. P. e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator